Tribunal: TJMT
Processo: 1058686-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058686-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA GASQUES - CPF: 060.410.881-88 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1058686-79.2023.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:

VANESSA DA SILVA GASQUES

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ANTINOMIA JURÍDICA DE PRIMEIRO GRAU. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA.PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"
Vistos. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por VANESSA DA SILVA GASQUES contra o ESTADO DE MATO GROSSO por meio da qual sustenta ser servidora pública estadual efetiva, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar, e tem direito ao recebimento de adicional de insalubridade durante o período de outubro/2018 a outubro/2023. Devidamente citado o Requerido deixou transcorrer in albis seu prazo. Pois bem. Nota-se que o cerne da questão
cinge-se
em definir se a autora, servidora pública estadual, tem direito à percepção de adicional de insalubridade. Em percuciente análise do caso concreto verifica-se que não há necessidade de dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que pela análise da prova produzida pela autora conclui-se que resta presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No que tange ao direito de percepção da verba de adicional de insalubridade, convém registrar que, por força do § 3o, do artigo 39 da Constituição Federal, o servidor público não faz jus ao adicional, salvo se a União, os Estados ou os Municípios legislarem neste particular, litteris: "Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (...) § 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir." Nesse diapasão, com o imperativo do princípio da legalidade em que a Administração Pública está atrelada, o pagamento do referido adicional somente é devido ao servidor público caso lei específica possa implemente tal direito. No presente caso, observamos que há previsão na legislação estadual sobre a concessão de adicional de insalubridade no âmbito da administração pública estadual (Lei Estadual n. 8.563/2006), contudo, a Lei Complementar n. 441/2011, a Lei Complementar 502/2013, art. 2o, o Decreto n. 319/2016 e o artigo 4o da Instrução Normativa n. 06/2018 exigem o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho LTCAT oficial para verificar o enquadramento de condições de insalubridade. O artigo 3o da Lei Complementar no 502, de 07 de agosto de 2013, que dispõe sobre as políticas de saúde e segurança no trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, é enfático ao dispor que o pagamento do adicional de insalubridade está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, conforme vejamos: “Art. 3o A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral. § 1o Para que o servidor tenha direito ao adicional é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. § 2o O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.” -
destaquei Ademais
, assinalam os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa no 06, de 15 de agosto de 2018, que disciplina a concessão do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso:
“
Art. 4o. O adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Parágrafo único. A concessão de qualquer adicional não possui caráter retroativo por falta de amparo legal, visto que o princípio da execução do adicional é a partir da publicação do ato concessório.” -
destaquei

“
Art. 5o. Compete à Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, por meio de seus órgãos e entidades, a responsabilidade pela elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT ou sua autorização, mediante a expedição de documento comprobatório, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. § 1o O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT será elaborado por uma equipe técnica que deve ser composta, por servidores efetivos com habilitação em medicina e especialização em medicina do trabalho e/ou engenharia ou arquitetura com especialização em engenharia de segurança no trabalho devidamente registrados nos respectivos Conselhos de Classe. § 2o A equipe técnica será parte integrante do Comitê Setorial de Saúde e Segurança no Trabalho. § 3o Os Comitês Setoriais de Saúde e Segurança no Trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso serão compostos conforme o dimensionamento estabelecido pelo Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e a Norma Regulamentadora no 4 do Ministério do Trabalho. § 4o O titular da pasta fará publicar em Portaria os nomes dos servidores que comporão o Comitê Setorial de Saúde e Segurança no Trabalho de cada órgão e entidade, bem como o encaminhamento dos nomes à Comissão Central de Saúde e Segurança no Trabalho para seu registro.” É importante registrar que o artigo 8o da mencionada Instrução Normativa n. 06/2016 estabelece que o servidor que trabalhe em condições que julgue insalubres deverá preencher requerimento específico de concessão de adicional de insalubridade disponível na página da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES, por meio do Manual de Saúde e Segurança no Trabalho, e encaminhar o requerimento preenchido e protocolado para o gestor imediato. Destaca-se ainda, que o inciso I, do § 3o do artigo 68 do Decreto no 10.410, de 30 de junho de 2020, que alterou o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, diz que: “A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho”. Com efeito, infere-se das normas retro transcritas que a concessão e a definição do direito ao adicional de insalubridade dependem tanto das disposições legais estatutárias quanto da demonstração fática de situação favorável ao seu reconhecimento. No caso em tela verifica-se que a autora sequer alega ter pleiteado no âmbito administrativo a concessão do adicional objeto desta demanda, de maneira que, por consequência lógica, não se submeteu ao crivo da administração pública para emissão do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, documento hábil para comprovar se a atividade exercida é considerada insalubre e se está elencada na relação oficial elaborada pelo Ministério Público do Trabalho e Emprego, bem como a existência e o grau de insalubridade a que estaria, em tese, submetida em seu ambiente de trabalho, tampouco demonstrou ter solicitado à Secretaria de Estado de Administração a elaboração do aludido Laudo, conforme dispõem as normas estaduais que regem o assunto em questão (Lei Complementar n. 441/2011, a Lei Complementar n. 502/13, Decreto n. 319/2016 e Instrução Normativa n. 06 de 2018). De acordo com a legislação em vigor, o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estava submetido o servidor, entretanto, no caso em apreço, a autora não obedeceu aos procedimentos normativos estaduais para demonstrar a condição insalubre da função de Apoio Administrativo Educacional Elementar 30. Ademais, infere-se dos autos que a requerente sequer justifica o motivo de não ter instruído a petição inicial com o LTCAT ou, ao menos, de ter pleiteado junto à administração pública a elaboração do referido laudo, conforme prevê o artigo 8o da Instrução Normativa n. 06/2016. Desta forma, sendo o pagamento de adicional de insalubridade condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida a servidora e, no caso, não foi apresentado o LTCAT, inexiste prova de insalubridade na função exercida pela parte autora, logo, não possui direito ao pagamento do adicional ora pleiteado. Vejamos os julgados da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: "RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO - FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos. 2. Tendo em vista que a ação foi distribuída em 10/10/2016, a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas anteriores à 10/2011, é medida que se impõe. 3. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. Verificando-se que a contratação temporária da parte recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público. 5. O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88. 6. Não comprovado o grau de insalubridade do reclamante, não há como determinar o pagamento ao Município. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (N.U 1003169-33.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020,
Publicado
no DJE 25/07/2020)" – negritei "RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 362 DO TST. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTERIOR AO LAUDO APRESENTADO NA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal,
nos termo
do inciso XVII do art. 7o da CF. “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (TEMA 308 STF) Qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR). A Súmula no 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição do FGTS,
nos caos
em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estava submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24.11.2015). A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei no 9.099/95, art. 55 "caput"). (N.U 1005682-37.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)" Registre-se também que há precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e diversos julgados recentes da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e do TJMT no sentido de que o marco inicial de pagamento deve ser da data da realização do laudo técnico/pericial que atesta a condição insalubre das atividades desenvolvidas pelo servidor público. Desta feita, ainda que seja produzida prova pericial judicial para comprovar o ambiente de trabalho insalubre, é incabível o pagamento retroativo ao período que antecede a confecção do laudo pericial. Nesse sentido segue a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A demanda merece ser julgada improcedente. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial, sendo incabível o pagamento retroativo. Recurso conhecido provido. (N.U 1008983-08.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023) RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO - ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. 2. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público. 3. Recurso conhecido e não provido. (TRU/MT, N.U 1024704-42.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023) Por fim, constata-se que, não tendo a autora se desincumbido do seu ônus probatório, conforme prevê o artigo 373, I do Código de Processo
Civil, não
cabe ao Poder Judiciário determinar o pagamento de adicional de insalubridade, sob pena de interferência indevida na função administrativa do Estado de Mato Grosso. Conclui-se, portanto, que a requerente não faz jus ao adicional de insalubridade e, por consequência, é de rigor julgar improcedente a pretensão inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial de condenação do requerido ao pagamento de verbas devidas a título de adicional de insalubridade, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao Juiz Togado para homologação, nos termos do artigo 40, da Lei n.o 9.099/95 c/c artigo 8o,
p.ú
., da Lei Complementar no 270/2007. Intime-se e cumpra-se. Francielly A
Storti
Assunção Juíza Leiga _____________
Vistos, etc.
Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Data registrada no sistema. FÁBIO
PITENGILL Juiz
Direito
"
.

2.O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova; b) o adicional de insalubridade está devidamente regulamentado; e c) prestou serviço em local insalubre e tem direito ao adicional de insalubridade. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença.

3. Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 228845723
/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

4.
Antinomia jurídica.
A antinomia de normas deve ser solucionada com base nos critérios de hierarquia, cronologia e especialidade, prevalecendo a norma superior sobre a inferior, a mais recente sobre a mais antiga e a especial sobre a geral (art. 2o da LINDB) (N.U 1001501-50.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 26/09/2023). Há aparente antinomia entre a LCE no 50/1998 (Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso) e a LCE no 502/2013 (Políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso), pois a primeira não assegura o adicional de insalubridade e veda qualquer outro adicional aos servidores da área de educação, mas a segunda norma garante o adicional de insalubridade a todos os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Por se tratar de antinomia de primeiro grau, já que ambas as normas possuem a mesma hierarquia, prevalece a norma especial (LCE no

502/2013).

5.
Adicional de insalubridade.
Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio, estabelecido pela Lei Complementar do Estadual no 50/1998, que não possui previsão de adicional de insalubridade e, mais que isso, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória ao subsídio (art. 44). Portanto, tais servidores não se beneficiam do direito de adicional previsto em lei geral, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja com o objetivo de proporcionar a isonomia entre os trabalhadores (Súmula 37 do STF). Em razão da especialidade, não se aplicam ao caso concreto a LCE no 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006 (N.U 1054795-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024).
Em situações de similitude
: N.U 1011453-71.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024, N.U 1011591-38.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024, N.U 1015935-12.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024 e N.U 1048324-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

6.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com prova pericial não podem influenciar o resultado do julgado, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito. No presente caso, por inexistir legislação específica que assegure o adicional de insalubridade aos profissionais da área de educação do Estado de Mato Grosso, torna-se desnecessária, por ser irrelevante, qualquer prova pericial.

7.Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

9.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024